Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-18.2023.8.11.0014
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-18.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENEDITO LEITE PEREIRA - CPF: 327.739.861-72 (APELANTE), GLAUCE ANNY NUNES LIMA - CPF: 017.224.161-81 (APELADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO. DANO. MORAL. MATERIAL. ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível. Ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos decorrente de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Recurso do réu visando à improcedência ou redução dos valores e isenção de custas/honorários.

II. Questão em discussão:

·

Responsabilidade civil pelo acidente de trânsito (culpa exclusiva ou

concorrente).

·

Cumulação de indenizações por danos morais, materiais e estéticos.

·

Proporcionalidade dos valores fixados e efeitos da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir:

Aplicam-se as Súmulas 37 e 387 do STJ:

·

“São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato” (Súmula 37/STJ).

·

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (Súmula 387/STJ).

·

Precedente: AgInt no AREsp 1.302.940/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/06/2018.

·

No caso, o conjunto probatório (boletim de ocorrência, imagens e documentos médicos) comprova a responsabilidade exclusiva do réu e a extensão dos danos, legitimando a manutenção dos valores fixados.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade.

Tese: "É legítima a cumulação de indenizações por danos morais, materiais e estéticos decorrentes do mesmo fato, desde que comprovados, sendo devida a responsabilidade exclusiva do condutor imprudente pelo acidente de trânsito."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 186 e 927 do Código Civil; art. 373, II, do CPC; art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 37/STJ; AgInt no AREsp 1.302.940/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO LEITE PEREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ajuizada por GLAUCE ANNY NUNES LIMA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em danos morais, R$ 3.834,12 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos estéticos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega ausência de provas concretas dos danos alegados, impugna a atribuição de responsabilidade exclusiva pelo acidente ocorrido em 02/01/2023 e sugere culpa concorrente ou exclusiva da parte autora.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, pelas razões aduzidas e ou a redução dos valores fixados, além da isenção de custas e honorários em razão da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões (Num. 309351915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GLAUCE ANNY NUNES LIMA busca, por meio da Ação de Indenização, reparação de danos morais, materiais e estéticos sofridos por conta de acidente de trânsito

ocorrido em 02 de janeiro de 2023, enquanto se dirigia ao trabalho em sua motocicleta, sendo colidida pelo veículo do requerido, que, ao realizar manobra à esquerda sem a devida sinalização, provocou o sinistro noticiado nos autos. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 309351909):

Ante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, declaro extinto o presente feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

a)
Condenar
a parte requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais nas bases retro expendidas;

b)
Condenar
a parte requerida a pagar os danos materiais em R$ 3.834,12 (três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e doze centavos), corrigida e com juros na forma acima assinalada;

c)
Condenar
a parte requerida a pagar os danos estéticos de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida e com juros na forma acima assinalada.

Por ter decaído minimamente em seus pedidos,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

O apelante não se conforma. Alega inexistência de
provas concretas dos danos alegados. Impugna a atribuição de responsabilidade exclusiva pelo acidente ocorrido. Entende ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora.

Ressai dos autos, pelas provas nele juntadas, que o acidente que envolveu a motocicleta da autora e o veículo do réu restou incontroverso, conforme boletim de ocorrência e imagens de câmera de segurança, que demonstram que o requerido, ao dar ré e virar à esquerda, não observou a cautela devida, colidindo com a motocicleta da autora, que trafegava regularmente. Não há nos autos qualquer elemento que comprove culpa concorrente ou exclusiva da autora, sendo a responsabilidade do réu evidenciada pelo conjunto probatório.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dever de indenizar decorre da comprovação do dano, nexo causal e culpa. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus, aliás, que a apelada se desincumbiu, por meio do boletim de ocorrência e imagens de câmera de segurança. Não há nos autos qualquer elemento que comprove culpa concorrente ou exclusiva da autora, sendo a responsabilidade do réu evidenciada pelo conjunto probatório.

Saliente-se que a autora também apresentou documentação médica, orçamentos de reparo e demais elementos que comprovam as lesões, despesas e sequelas. O conjunto probatório, submetido ao contraditório, foi suficiente para embasar a condenação.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato, bem como lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (STJ AgInt no AREsp 1.302.940/SP).

Ademais, verifica-se que os valores fixados pelo juízo de piso, estão em consonância com os parâmetros deste e. Tribunal. A indenização por danos morais, materiais e estéticos está devidamente fundamentada e comprovada.

O inconformismo com o tema da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita concedida e ônus sucumbencial arbitrado, não afasta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de necessidade, conforme entendimento do STJ.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento), suspensa sua exigibilidade, nos termos art. 98, § 3º, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025